Tribunal: TJMT
Processo: 0029157-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELANTE:
ANAY REGINA DEMORI E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ANAY REGINA DEMORI E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 29157/2021
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELANTE:
ANAY REGINA DEMORI E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ANAY REGINA DEMORI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, e ratificaram a sentença, nos termos do voto do relator.
O Recurso de Apelação se deu contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, em que o Juízo Singular julgou procedente o pedido contido na inicial, para declarar a inexigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 20113625, tão somente em relação aos corresponsáveis Anay Demori e Alexandre Demori.
Em suas razões, o Embargante assevera que o Acórdão foi contraditório ao reportar-se à decisão proferida no AgRg no Ag 1075975 RJ e, ao mesmo tempo, afastar a responsabilidade tributária dos ex-sócios da sociedade empresária pela ausência de elementos que permitam o enquadramento no art. 135, III, do CTN.
Sustenta ainda, que houve omissão no tocante à apreciação equitativa do Juiz na fixação da verba honorária tal qual previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
Com isso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a contradição e omissão ventiladas, conferindo-lhe efeitos infringentes, ao ensejo, seja prequestionada a matéria. (fls. 2901/2905).
Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração. (fls.2908/2916).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em contradição ao reportar-se à decisão proferida no AgRg no Ag 1075975 RJ e, ao mesmo tempo, afastar a responsabilidade tributária dos ex-sócios da sociedade empresária pela ausência de elementos que permitam o enquadramento no art. 135, III, do CTN.
Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado no Acórdão não ensejou em contradição em nenhum momento quanto as questões levantadas.
Portanto, não merece prosperar o alegado pelo Embargante, já que pela leitura do Acórdão embargado restou demonstrado que a fundamentação utilizada é coerente com a decisão, havendo o reconhecimento de que os Embargados comprovaram a ausência de excesso de poderes, violação da lei, do contrato social ou estatuto da empresa, desincumbindo-se do ônus da prova.
Resta-se evidenciado que o Embargante desprezou as demais partes do voto, se utilizando somente de um trecho, onde não se interpretou o correto preceito apresentado.
A hipótese que advém da inclusão dos sócios na CDA foi preterida pelas provas produzidas nos autos. Veja-se trecho da decisão:
“No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA - EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN E NO ART. 133 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN. 2 - Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, ainda que tenha o nome incluído na CDA - Certidão de Dívida Ativa.” (N.U 1003165-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020)” (Destaquei).
Na hipótese, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro, tal como entendeu o magistrado a quo em sua escorreita sentença, elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão dos sócios da empresa Guajará Revendedora de Diesel Ltda., no polo passivo da demanda executiva, uma vez que, a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária.
Logo, não se pode cogitar em desvio de conduta, tampouco inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, sendo despida, de justa causa o direcionamento da ação contra os autores da ação anulatória de débito fiscal.
Desse modo, outra não é a conclusão senão aquela já alcançada na sentença recorrida, qual seja, de que os sócios da empresa que responde à processo executivo fiscal é parte manifestadamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, até então, ausentes os requisitos do artigo 135 do CTN e do art. 133 do CPC, devendo ser mantida a sentença de procedência da ação anulatória de débito fiscal, que declarou inexigível o crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 20113625, tão somente em relação aos corresponsáveis Anay Demori e Alexandre Demori.
(...)”

Mister ressaltar, que a par da suposta contradição apontada pelo Embargante, consigno que a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim, resta claro que o Acórdão não padece de qualquer contradição, e que o recurso manejado pelo Embargante é inadequado ao fim perseguido.
Quanto a alegada omissão no tocante à apreciação equitativa do Juiz na fixação da verba honorária tal qual previsto no art. 85, § 8o, do CPC, razão não assiste aos aclaratórios.
Da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.
Restou registrado no Acórdão que:
“No que diz respeito aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, denota-se que este merece ser mantido, sobretudo considerando-se o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, o tempo despendido à causa, uma vez que arbitrados com razoabilidade.
Com tais considerações, nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e ratifico a sentença em reexame necessário. Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).” (Destaquei).

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).” (Destaquei)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR